Tribunal: STM
Processo: 7000469-94.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. CRIME MILITAR. ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA "E", DO CPM. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA. Nos termos da alínea “e” do inciso II do art. 9º do CPM, são crimes militares e, portanto, da competência da Justiça castrense, os crimes praticados contra a ordem administrativa militar. A Lei nº 13.491/2017 ampliou o rol de crimes considerados militares para, além daqueles elencados no próprio CPM, também processar e julgar os delitos previstos na legislação penal quando praticados no contexto de uma das alíneas do inciso II do art. 9º do Códex Penal Militar, naquilo que a doutrina passou a denominar de “crimes militares por extensão”. A inserção de dados falsos em sistema informático sob a responsabilidade da Administração Militar causa dano à ordem administrativa militar, ainda que o tal sistema esteja sob a tutela de outra instituição. Recurso em Sentido Estrito parcialmente provido para declarar a competência da JMU para processar e julgar os fatos com relação ao crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem para que a Denúncia seja examinada à luz dos demais requisitos previstos nos arts. 77 e 78 do CPPM. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/06/2025 A
18/06/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000469-94.2024.7.00.0000/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOSÉ NILSON MARINHO
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
RECORRIDO: RODRIGO MIKALAUSKA GOMES
ADVOGADO(A): CRISSIA CAROLINA MARINHO DE OLIVEIRA (OAB RJ167915)
ADVOGADO(A): FERNANDA BRAGA DE LIRA (OAB RJ172597)
ADVOGADO(A): JOSÉ LOURENÇO DE MATTOS JUNIOR (OAB RJ251113)
RECORRIDO: IGOR PINHEIRO CRUZ
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
RECORRIDO: CAMILA LOPES DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
RECORRIDO: DIEGO GERMANO FERREIRA PEIXOTO
ADVOGADO(A): CRISSIA CAROLINA MARINHO DE OLIVEIRA (OAB RJ167915)
ADVOGADO(A): FERNANDA BRAGA DE LIRA (OAB RJ172597)
ADVOGADO(A): JOSÉ LOURENÇO DE MATTOS JUNIOR (OAB RJ251113)
RECORRIDO: ALEX DE LIMA MONTEIRO
ADVOGADO(A): KLEBER GONÇALVES DA SILVA (OAB RJ245569)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/06/2025, às 13:30, a 18/06/2025, às 18:00, na sequência 24, disponibilizada no
DE de 29/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, DECIDIU DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E
DECLARAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
PROCESSAR E JULGAR OS FATOS COM RELAÇÃO AOS CRIMES DE
INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES (ART. 313-A
DO CP) COMETIDOS PELOS MILITARES DIEGO GERMANO FERREIRA
PEIXOTO, JOSÉ NILSON MARINHO E RODRIGO MIKALAUSKA GOMES
CONTRA A ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR, NA FORMA DO ART. 9°,
INCISO II, ALÍNEA "E", DO CPM, CONFIRMANDO O DECLÍNIO DE
COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO NO
TOCANTE AOS CRIMES DE ESTELIONATO (ART. 171 DO CP) E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI N° 12.850/2013) PRATICADOS
PELOS REFERIDOS AGENTES EM CONCURSO COM OS DEMAIS
INVESTIGADOS; DECIDIU DEIXAR, CONTUDO, DE RECEBER A DENÚNCIA,
PARA QUE NÃO HAJA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, CABENDO AO
MAGISTRADO "A QUO", UMA VEZ FIXADA A COMPETÊNCIA POR ESTA

CORTE, DECIDIR ACERCA DO RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA,
NA PARTE ORA RECORRIDA. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (RELATORA), O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, O MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO, O MINISTRO CELSO
LUIZ NAZARETH E A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
CONHECIAM, NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, E
MANTINHAM INCÓLUME A DECISÃO DO JUÍZO DA 4ª AUDITORIA DA 1ª
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, DE 3/1/2024, PROFERIDA NOS
AUTOS DO IPM N° 7000512-69.2022.7.01.0001, QUE, COM FUNDAMENTO NOS
ARTIGOS 78, ALÍNEA "B", E SEU § 3°, E 147, AMBOS DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR, REJEITOU A DENÚNCIA EM VIRTUDE DA
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO E DECLINOU A
COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL DO RIO DE
JANEIRO. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO GUIDO AMIN NAVES. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (RELATORA)
FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000469-94.2024.7.00.0000/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOSÉ NILSON MARINHO
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
RECORRIDO: RODRIGO MIKALAUSKA GOMES
ADVOGADO(A): CRISSIA CAROLINA MARINHO DE OLIVEIRA (OAB RJ167915)
ADVOGADO(A): FERNANDA BRAGA DE LIRA (OAB RJ172597)
ADVOGADO(A): JOSÉ LOURENÇO DE MATTOS JUNIOR (OAB RJ251113)
RECORRIDO: IGOR PINHEIRO CRUZ
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
RECORRIDO: CAMILA LOPES DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
RECORRIDO: DIEGO GERMANO FERREIRA PEIXOTO
ADVOGADO(A): CRISSIA CAROLINA MARINHO DE OLIVEIRA (OAB RJ167915)
ADVOGADO(A): FERNANDA BRAGA DE LIRA (OAB RJ172597)
ADVOGADO(A): JOSÉ LOURENÇO DE MATTOS JUNIOR (OAB RJ251113)
RECORRIDO: ALEX DE LIMA MONTEIRO
ADVOGADO(A): KLEBER GONÇALVES DA SILVA (OAB RJ245569)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ART. 251 DO CPM.
ESTELIONATO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM.
DENÚNCIA. REJEIÇÃO. CRIME MILITAR. ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA
"E", DO CPM. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
Nos termos da alínea “e” do inciso II do art. 9º do CPM, são crimes militares e,
portanto, da competência da Justiça castrense, os crimes praticados contra a
ordem administrativa militar.
A Lei nº 13.491/2017 ampliou o rol de crimes considerados militares para, além
daqueles elencados no próprio CPM, também processar e julgar os delitos
previstos na legislação penal quando praticados no contexto de uma das alíneas
do inciso II do art. 9º do Códex Penal Militar, naquilo que a doutrina passou a
denominar de “crimes militares por extensão”.
A inserção de dados falsos em sistema informático sob a responsabilidade da
Administração Militar causa dano à ordem administrativa militar, ainda que o
tal sistema esteja sob a tutela de outra instituição.
Recurso em Sentido Estrito parcialmente provido para declarar a competência
da JMU para processar e julgar os fatos com relação ao crime de inserção de
dados falsos em sistema de informações, determinando a baixa dos autos ao
Juízo de origem para que a Denúncia seja examinada à luz dos demais
requisitos previstos nos arts. 77 e 78 do CPPM. Decisão por maioria.

7000469-94.2024.7.00.0000
40001372773 .V40
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar parcial provimento ao Recurso do Ministério Público
Militar e em declarar a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar os
fatos com relação ao crime de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-
A do CP) cometidos pelos militares DIEGO GERMANO FERREIRA PEIXOTO, JOSÉ
NILSON MARINHO e RODRIGO MIKALAUSKA GOMES contra a ordem administrativa
militar, na forma do art. 9°, inciso II, alínea "e", do CPM, confirmando o declínio de
competência em favor da justiça estadual do Rio de Janeiro no tocante aos crimes de
estelionato (art. 171 do CP) e organização criminosa (art. 2º da Lei n° 12.850/2013)
praticados pelos referidos agentes em concurso com os demais investigados; e em deixar,
contudo, de receber a Denúncia, para que não haja supressão de instância, cabendo ao
magistrado a quo, uma vez fixada a competência por esta corte, decidir acerca do
recebimento da exordial acusatória, na parte ora recorrida.
Brasília, 18 de junho de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Decisão do Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (IPM,
evento 122), de 3/1/2024, proferida nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) n° 7000512-
69.2022.7.01.0001, em que se rejeitou a Denúncia em virtude da incompetência da Justiça
Militar da União e declinou a competência para a Justiça Estadual do Rio de Janeiro, com
fundamento nos artigos 78, alínea “b”, e seu § 3°, e 147, ambos do Código de Processo Penal
Militar. Além disso, deixou-se de analisar o parecer de arquivamento parcial e o requerimento
de concessão de medida cautelar diversa da prisão, consistente no afastamento de função
administrativa específica.
Vide trechos do Decisum proferido na instância de origem:
[...] 4. Fundamento e concluo. Nesse exato cenário, com a análise dos autos e dos pedidos do
MPM, verifica-se a existência de concurso eventual de agentes para a prática de fraude
(eletrônica ou não) contra o Banco do Brasil, como inclusive, não custa enfatizar, teria, em
regra, pontuado o MPM.
4.1 Entretanto, não se podem dividir ou partilhar as condutas narradas, a fim de que parte
seja processada e julgada pela Justiça Comum e (outra) parte seja pela Justiça Militar
Federal, já que todas as condutas descritas pelo Parquet teriam como finalidade única (crime-
fim), queira ou não, a fraude contra o Banco do Brasil, tendo sido a inserção de dados falsos
em sistema de informações da Marinha crime-meio, que, portanto, não teria configurado
delito (jurisdição) autônomo.
5. Com efeito, deve-se “aplicar aqui”, ainda que por questão de segurança e lógica,
o Princípio da Consunção - major absorbet minorem -, uma vez que o fixado crime de
peculato eletrônico teria constituído ato preparatório do crime-fim; razão pela qual deve ser
7000469-94.2024.7.00.0000
40001372773 .V40
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

absorvido pelo crime “mais gravoso”, diga-se, toda a sublinhada “organização criminosa”
tinha como única finalidade praticar fraudes contra o Banco do Brasil.
6. Não é só. Vale lembrar que as mencionadas condutas perpetradas teriam lesionado e
causado prejuízo (exclusivamente) ao patrimônio do Banco do Brasil, e, dessa forma, de
acordo, por exemplo, com a Súmula 508 do STF, é da competência da Justiça Estadual
processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.
7. Se assim é, nos limites, não há, em verdade, tipicidade indireta nos fatos em análise, isto é,
não se amoldam às hipóteses taxativas dos incisos do artigo 9º do Código Penal Militar - que
definem as hipóteses de crimes militares em tempos de paz -, razão por que afastada a
adequação típica (secundária) da(s) conduta(s) às circunstâncias fixadas, repita-se, no artigo
9º, incisos I a III, do Código Penal Militar.
7.1 Enfim, novamente, sem a efetiva e/ou direta ofensa consciente aos bens jurídicos
conectados às instituições militares, patente a incompetência da JMU para eventual a)
arquivamento parcial, b) declinação parcial de competência, c) pretendido recebimento da
Denúncia e d) concessão da ventilada medida cautelar diversa da prisão, consistente no
afastamento de função administrativa específica, i. e., para todo processamento e julgamento
do feito.
8. Vale dizer: sabe-se que é excepcional e limitada a competência da Justiça Militar, em tempo
de paz. Além do mais, a conduta de agentes civis e mesmo de militares como crime militar (por
extensão ou não) está a depender do intuito consciente de atingir, efetivamente, a Força, no
sentido de impedir, frustrar, fazer malograr, desmoralizar ou ofendê-la, ou do evento ou
situação em que estes estejam empenhados. Não é a hipótese.
8.1 Isto é, apenas quando tal cometimento se traduz em ofensa àqueles bens jurídicos
tipicamente associados à função de natureza militar: defesa da Pátria, garantia dos poderes
constitucionais, da lei e da ordem (CRFB, art. 142). E na concreta situação dos autos, não se
extrai, minimamente que seja, a vontade de cada um dos Denunciados de se voltar ou atingir,
concreta e diretamente, a aludida Instituição Militar, ou ainda, de relevo, abalar a estrutura
administrativa “dela”, uma vez que, repita-se, Como consta da denúncia ora oferecida, ficou
demonstrada a existência de organização criminosa voltada para a prática de estelionatos
contra o Banco do Brasil.
8.2 Acrescente-se, assim, a existência de associação de pessoas voltada para a prática de
fraudes contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista federal, veja-se, que teria
suportado todo o prejuízo (material ou não), e não a Marinha do Brasil, para assentar, dessa
forma, a incompetência absoluta da JMU - veja-se também o HC-STF 112489 / BA.
9. De fato, mais uma vez, os atos atribuídos pelo Parquet aos Denunciados não ofenderam,
diretamente, ou em verdade, a ordem administrativa militar e sua fé pública (como um todo),
muito menos com reflexos na credibilidade da referida Instituição Militar, ou até de modo
global na lisura dos cadastros por “ela” mantidos, não ficando configurada a prática de
crime militar (próprio, impróprio e/ou por extensão ou extravagante) de modo a justificar a
manutenção da competência da justiça castrense. [...]. (Grifos no original.)
Intimado da Decisão (IPM, eventos 123 e 124), o Ministério Público Militar
interpôs o tempestivo Recurso em Sentido Estrito (IPM, evento 125).
Nas respectivas Razões (evento 1, doc. 1), o Parquet Milicien argumentou:
[...] De início, cumpre destacar que, ante os fundamentos expostos na decisão recorrida, este
Recorrente reavaliou, em parte, o seu posicionamento externado por ocasião do
oferecimento da denúncia, exclusivamente quanto à competência para o processamento do
crime de organização criminosa imputado aos acusados. De fato, estão presentes, no caso,
7000469-94.2024.7.00.0000
40001372773 .V40
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

todos os requisitos dispostos no art. 1°, § 1º, da Lei 12.850/2013, ante os fortes indicativos de
que parte dos investigados se organizaram, de forma coordenada, estável, e com divisão de
tarefas, para a prática de crimes com pena máxima superior a 4 (quatro) anos. Todavia, a
finalidade última da organização criminosa não era a prática de crimes contra a
administração militar, mas sim a obtenção de lucros decorrentes dos estelionatos cometidos
em detrimento do Banco do Brasil. Desta forma, em que pese o modus operandi do grupo
incluísse a inserção, por parte dos militares envolvidos, de dados falsos em sistema de
informações da Marinha, isso não é suficiente para atrair a competência dessa Justiça
Especializada para apreciar o delito em questão. Em verdade não há como cindir a
competência para o julgamento dos crimes de estelionato e de organização criminosa, pois,
nas circunstâncias do caso concreto, aqueles constituíram a razão de ser desta última, sendo o
elemento unificador e finalístico das distintas condutas dos acusados. Portanto, neste ponto,
assiste razão ao d. Magistrado de piso.
Por outro lado, em relação ao exame da imputação referente aos crimes de inserção de
dados falsos em sistema de informações, a decisão recorrida, data venia, deve ser reformada,
pois se fundamenta em premissa inteiramente equivocada, qual seja, a de que tais delitos "não
ofenderam, diretamente, ou em verdade, a ordem administrativa militar e sua fé pública (como
um todo), muito menos com reflexos na credibilidade da referida Instituição Militar, ou até de
modo global na lisura dos cadastros por ́ela ́ mantidos, não ficando configurada a prática de
crime militar (próprio, impróprio e/ou por extensão ou extravagante) de modo a justificar a
manutenção da competência da justiça castrense".
Com efeito, na fundamentação da decisão vergastada, o Juízo a quo sugere que os crimes
consumados com as inserções de dados falsos no sistema de consignações da Marinha devem
ser absorvidos pelos crimes de estelionatos perpetrados contra o Banco do Brasil, inexistindo,
em sua compreensão, lesão jurídica autônoma em detrimento da administração militar.
Importante destacar, porém, que a potencialidade lesiva do cadastramento indevido dos
recrutas no sistema de consignações da Marinha não se esgotou com os empréstimos
contratados. Com efeito, como os e-mails falsos permaneceram cadastrados no sistema,
outras operações poderiam ser realizadas com a sua utilização, viabilizando não apenas a
prática de novos crimes contra instituições financeiras, mas eventualmente também contra os
próprios militares que viriam a titularizar tais empréstimos. Em tais circunstâncias, é
absolutamente inaplicável o princípio da consunção. Nesse sentido, observe-se, a contrario
sensu, o teor do Enunciado da Súmula n.º 17 do c. STJ.
Ademais, é absolutamente incorreta a afirmação no sentido de que os crimes em questão não
ofenderam bens jurídicos conectados às instituições militares.
No caso dos autos, as condutas dos recorridos geraram lesão concomitante a dois bens
jurídicos inconfundíveis, quais sejam: o patrimônio do Banco do Brasil e a ordem
administrativa militar. No ponto, insta salientar que as condutas dos denunciados
claramente abalaram a integridade e a confiabilidade das informações contidas em um
sistema informatizado da Marinha. Veja-se que essa afirmação permaneceria sendo
verdadeira mesmo que nenhum crime de estelionato houvesse sido consumado a partir da
utilização dos dados falsos inseridos, até porque o delito tipificado no art. 313-A do Código
Penal é formal, consumando-se com a simples inserção de dados falsos, alteração ou exclusão
indevida de dados corretos nos sistemas informatizados ou banco de dados da Administração
Pública, independentemente da obtenção da vantagem indevida ou do dano pretendido. Isso
apenas reforça a absoluta autonomia da lesão à ordem administrativa militar em relação aos
prejuízos patrimoniais sofridos pela instituição financeira.
Ademais, é notório que os militares DIEGO GERMANO FERREIRA PEIXOTO, JOSÉ
NILSON MARINHO e RODRIGO MIKALAUSKA GOMES abusaram da confiança neles
depositada, uma vez que exerciam a função de “Fiel de Pagamento”, para viabilizarem a
consecução dos objetivos da organização criminosa. Portanto, patente o desprezo em relação
7000469-94.2024.7.00.0000
40001372773 .V40
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

à hierarquia e a disciplina por parte dos denunciados, que, subvertendo a ordem, colocaram a
Administração Militar ao serviço de seus interesses escusos. Resumir o presente caso aos
estelionatos perpetrados contra o Banco do Brasil significaria ignorar a repercussão penal
dessas graves condutas, que atraem a competência, ao menos parcial, dessa Justiça
Especializada. [...]. (Grifos no original.)
Em Contrarrazões (evento 1, docs. 2 a 6), as respectivas defesas pronunciaram-
se nos seguintes termos:
ALEX DE LIMA MONTEIRO
[...] Os supostos delitos de “peculato eletrônicos” consistentes em inserções indevidas de e-
mails (dados falsos) não reconhecidos pelos supostos requerentes, ao menos em tese
praticados pelos indiciados, foram meios necessários para a consecução dos estelionatos
contra o Banco do Brasil, que era o fim almejado, portanto, os crimes de utilização de dados
eletrônicos falsos se exauriu nos estelionatos, e a obtenção de qualquer vantagem ilícita não
ocorreu no interior do quartel, e sim em contas e em detrimento da instituição
bancária. [...].
Além do mais, o sistema e-consig não pertence e nem é de utilização exclusiva da Marinha
do Brasil, na verdade é um programa utilizado por órgãos públicos e privados na facilitação
de operações de consignações facultativas para desconto em folha de pagamento de
servidores ativos, inativos e pensionistas.
Assim, se houve cadastramento de e-mails irregulares no sistema e-Consig, não pode ser
considerado como prejuízo a instituição militar, pois não é sequer a proprietária do sistema
gerenciado pela fintech ZETRA. [...].
Porquanto, Exas. a plataforma do sistema e-consig, embora utilizado na Organização
Militar, “NÃO” pertence a Marinha, e caso haja apuração de crimes de inserção de dados
falsos em sistema de informações (art. 313-A do CP), deve ser realizado pela Justiça Comum
Estadual. [...].” (Grifos no original.)
RODRIGO MIKALAUSKA GOMES
[...] não podemos dividir ou partilhar as condutas narradas, a fim de que parte seja
processada e julgada pela Justiça Comum e (outra) parte seja pela Justiça Militar Federal, já
que todas as condutas descritas pelo Parquet teriam como finalidade única (crime-fim),
a fraude contra o Banco do Brasil, tendo sido a inserção de dados falsos em sistema de
informações da Marinha crime-meio devendo, portanto, aplicar o Princípio da Consunção.
[...].” (Grifos no original.)
DIEGO GERMANO FERREIRA PEIXOTO
[...] Destaca-se que as supostas condutas perpetradas aos réus teriam lesionado e causado
prejuízo (exclusivamente) ao patrimônio do Banco do Brasil, e, dessa forma, de acordo, com
a Súmula 508 do STF, é da competência da Justiça Estadual processar e julgar as causas em
que for parte o Banco do Brasil. [...].” (Grifos no original.)
CAMILA LOPES DE ARAÚJO e IGOR PINHEIRO CRUZ
[...] 2 - PRELIMINARMENTE
2.1 - DA INÉPCIA DA DENÚNCIA
[...].
7000469-94.2024.7.00.0000
40001372773 .V40
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.1.1 - DO TEMPO DO CRIME
[...] a denúncia não traz com precisão o tempo do crime. Apesar da argumentação do ilmo.
Parquet indicar que os fatos narrados supostamente ocorrem desde 2016, não apresenta
nenhuma convicção sobre tal, o que prejudica não somente a defesa, mas o próprio juízo de
verificar eventuais prescrições [...].
2.1.2 - DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR FEDERAL
[...].
3 - DO MÉRITO DO RECURSO
[...] os réus CAMILA LOPES DE ARAÚJO E IGOR PINHEIRO CRUZ foram enquadrados
igualmente no art. 2°, § 4°, II da Lei n. 12.850/2013 c/c art. 9°, III, “a” do CPM. [...].
Entretanto a suposta conduta criminosa relatada teria sido em desfavor do Banco do Brasil, o
que em nada se enquadra na hipótese da capitulação contida na denúncia, pois além de não
ser uma instituição militar, também não possui seu patrimônio sob ordem militar. [...].”
(Grifos no original.)
JOSÉ NILSON MARINHO
[...] O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento no sentido de que
a competência para apreciar e julgar causas em que for parte o Banco do Brasil será
da JUSTIÇA ESTADUAL.
A propósito colaciona-se a SÚMULA n° 508 do STF [...]. (Grifos no original.)
Em reexame, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª
CJM Dr. Marco Aurélio Petra de Mello, em 10/7/2024, manteve a decisão atacada e
determinou a remessa dos autos a este Tribunal (IPM, evento 170).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Vice-
Procuradora-Geral da Justiça Militar Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA
(evento 7), pronunciou-se nos seguintes termos:
[...] os fatos narrados na Denúncia se enquadram perfeitamente ao art. 313-A do CP, que se
configura como norma especial em relação aos estelionatos praticados contra o Banco do
Brasil na obtenção dos empréstimos ilegais.
O tipo penal previsto no art. 313-A do CP engloba o descrito no art. 171 do mesmo Código e é
especificado para casos desta natureza, pois define o modo fraudulento como a (a) inserção de
dados falsos ou a (b) alteração ou exclusão indevida de dados corretos nos sistemas
informatizados ou bancos de dados da Administração Pública, com o fim de obter vantagem
indevida para si ou para outrem ou para causar dano. (Grifo no original.)
Ao término, opinou pelo conhecimento da irresignação ministerial e, no mérito,
pelo provimento do recurso em sentido estrito.
VOTO
7000469-94.2024.7.00.0000
40001372773 .V40
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
razões pelas quais deve ser conhecido.
Sustenta o MPM a necessidade de reforma da Decisão a quo, argumentando que
esta teria se fundamentado em uma premissa equivocada. Segundo o MPM, a interpretação
da instância inferior de que os delitos de inserção de dados falsos não teriam ofendido a
ordem administrativa militar e sua fé pública estaria incorreta. Ademais, o MPM rechaça a
tese de que tais crimes deveriam ser absorvidos pelos estelionatos praticados contra o Banco
do Brasil, defendendo a autonomia e a distinta lesividade das condutas que afetariam
diretamente o sistema informático e-CONSIG, operado sob a responsabilidade da Marinha do
Brasil neste caso concreto.
Ainda, segundo o Parquet das armas, a potencialidade lesiva do cadastramento
indevido dos recrutas no sistema de consignações da Marinha não teria se exaurido com os
empréstimos inicialmente contratados. Enfatiza que a permanência dos dados falsos
cadastrados no sistema permitiria a realização de outras operações ilícitas, evidenciando um
risco contínuo e ampliado para a administração militar. As condutas dos Recorridos gerariam,
portanto uma lesão concomitante tanto ao patrimônio do Banco do Brasil quanto à ordem
administrativa militar, o que reforçaria a autonomia e a gravidade dos delitos militares.
Por fim, o Ministério Público Militar assevera que as ações dos denunciados
abalaram de forma inequívoca a integridade e a confiabilidade das informações contidas em
um sistema informatizado operado pela Marinha. A gravidade seria acentuada pelo fato de
que os militares envolvidos abusaram da confiança neles depositada, valendo-se da função de
“Fiel de Pagamento” para viabilizar os objetivos de uma organização criminosa. Tal conduta
teria o condão de, não apenas comprometer a fé pública inerente à administração militar, mas
também a funcionalidade e a segurança dos sistemas essenciais da Força, deixando clara a
competência da Justiça Militar da União neste particular.
Já as Defesas, em contrarrazões, entre outras coisas, argumentam que as
condutas imputadas, especificamente as inserções indevidas no sistema e-Consig,
configuraram o crime-meio para a consecução da fraude contra o Banco do Brasil, que seria o
crime-fim almejado.
Dessa forma, sustentam pela aplicação do Princípio da Consunção, por
entenderem que o crime de utilização de dados eletrônicos falsos se exauriu nos estelionatos.
Adicionalmente, as Defesas alegam que não houve prejuízo à instituição militar, uma vez que
o sistema e-Consig não pertenceria e não seria de uso exclusivo da Marinha do Brasil, sendo
gerenciado por uma fintech. Portanto, caso haja apuração de crimes de inserção de dados
falsos, a competência para o julgamento deveria ser da Justiça comum, e não da Justiça
Militar da União, uma vez que a vantagem ilícita não teria ocorrido no interior do quartel e a
plataforma não pertenceria à Marinha.
Assiste razão, em parte, ao MPM. Senão, vejamos.
O tipo penal em questão está assim previsto no CP comum:
313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou
excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da
Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para
7000469-94.2024.7.00.0000
40001372773 .V40
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

causar dano.
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa
A Lei nº 13.491/2017 alargou o rol dos crimes considerados militares para além
dos crimes elencados no CPM, incluindo também os delitos previstos na legislação penal,
quando praticados no contexto de uma das alíneas do inciso II do art. 9º do Códex Penal
Militar, naquilo que a doutrina passou a denominar de “crimes militares por extensão”.
A atual redação assim dispõe:
Art. 9 Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
[...]
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
(Redação dada pela Lei nº 13.491/2017)
a) por militar da ativa contra militar na mesma situação; (Redação dada pela Lei nº 14.688,
de 2023)
b) por militar da ativa, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva ou
reformado ou contra civil; (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou
em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da
reserva, ou reformado, ou civil; (Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996)
d) por militar, durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva ou
reformado ou contra civil; (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
e) por militar da ativa contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem
administrativa militar; (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023). (Grifos nossos.)
Entretanto, a douta Decisão recorrida concluiu que:
[...] os atos atribuídos pelo Parquet aos Denunciados não ofenderam, diretamente, ou em
verdade, a ordem administrativa militar e sua fé pública (como um todo), muito menos com
reflexos na credibilidade da referida Instituição Militar, ou até de modo global na lisura dos
cadastros por ‘ela’ mantidos, não ficando configurada a prática de crime militar (próprio,
impróprio e/ou por extensão ou extravagante) de modo a justificar a manutenção da
competência da justiça castrense [...].
Data venia, em que pesem os argumentos elencados e os respeitáveis
precedentes judiciais citados na Decisão recorrida, assiste razão ao Parquet Milicien quando
afirma, em relação à prática da inserção de dados falsos, que houve lesão à ordem
administrativa militar e prejuízo à integridade e à confiabilidade das informações contidas em
um sistema informatizado utilizado e alimentado sob a responsabilidade da Marinha do
Brasil, ainda que ela não seja a detentora do mencionado sistema.
A relação entre a PAPEM (Pagadoria de Pessoal da Marinha) e o sistema e-
CONSIG/Marinha reflete um arranjo institucional em que a Marinha do Brasil não apenas
utiliza uma ferramenta digital para a gestão de consignações, mas passa a assumir o papel de
cogestora direta da plataforma. Embora o e-CONSIG seja, em sua origem, uma solução de
7000469-94.2024.7.00.0000
40001372773 .V40
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

interface disponibilizada por empresas especializadas em sistemas de consignação, sua
implementação pela Marinha envolve a incorporação do sistema à estrutura administrativa
militar, sob a supervisão da PAPEM. Essa vinculação confirma-se na forma como o sistema é
acessado por militares ativos, inativos e pensionistas por meio de portais oficiais da Força, e
como a própria PAPEM publica manuais, regras e atualizações operacionais, a exemplo das
orientações sobre o módulo de leilão reverso disponíveis no site da Marinha.
Ao contratar, operar e regulamentar o uso do e-CONSIG em sua estrutura
interna, a Marinha do Brasil passa a ser responsável pela integridade, confiabilidade e
legalidade dos dados por ela processados na plataforma, ainda que conte com prestadores de
serviço técnicos. Essa responsabilidade é reforçada pelo princípio da legalidade
administrativa, especialmente no que se refere aos princípios que devem reger a
Administração Pública, de acordo com o art. 37 da CF/1988, quais sejam, Legalidade,
Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. Além disso, o modelo adotado pela
Marinha guarda analogia com o que está descrito na Portaria-CmtEx nº 1.312/2020, que
estabelece que o “sistema de consignações” nas Forças Armadas deve ser operado sob
controle do próprio consignante (Administração Militar), a quem compete a garantia da
regularidade dos dados e a lisura das operações registradas em folha.
Sob essa ótica, a inserção dolosa ou culposa de dados falsos, imprecisos ou
manipulados no e-CONSIG/Marinha não constitui apenas um erro técnico ou contratual com
a empresa operadora da ferramenta, mas uma afronta direta à Administração Militar da
Marinha. Tais condutas comprometem a imagem institucional da Força Armada, pois
deturpam a confiabilidade de um sistema público que lida com informações sensíveis de
crédito, margem consignável e gestão financeira de pessoal militar. Mais do que meros
desvios procedimentais, atingem a própria credibilidade da Marinha como instituição de
Estado, e podem configurar infrações administrativas e penais graves. Assim, a preservação
da integridade informacional do e-CONSIG é, em última instância, um dever institucional da
Marinha do Brasil, indissociável de sua função de garantidora da ordem e da legalidade.
Dessa forma, apesar de o prejuízo financeiro ter sido arcado pelo Banco do
Brasil, não se pode olvidar que, sem desconsiderar a suposta prática do delito de estelionato,
há elementos suficientes para a caracterização, em tese, do crime de inserção de dados falsos,
uma vez que houve afronta à ordem administrativa militar. Tal entendimento estaria
plenamente de acordo com o enunciado nº 17 da Súmula do STM, que estabelece que
"quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, e por este
absorvido." Isso, porque, no presente caso, a toda evidência, os potenciais efeitos lesivos
ultrapassaram a prática, em tese, do crime de estelionato contra o Banco do Brasil, mas
também levaram a descrédito certas rotinas administrativas da Marinha do Brasil,
comprometendo a sua imagem e confiabilidade perante à sociedade pela inconsistência de
dados sensíveis que estavam sob a sua responsabilidade, armazenados em sistema de
informático por ela coadministrado, capazes de gerar direitos e obrigações, como de fato
ocorreu. Ademais, tal realidade fática possibilitaria o cometimento de delitos futuros contra
outras instituições financeiras em caso de não correção ou exclusão dos dados incorretos.
Nesse sentido tem decidido esta Corte, servindo como exemplo jurisprudencial
os seguintes julgados:
7000469-94.2024.7.00.0000
40001372773 .V40
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. POSSÍVEIS AGENTES. CIVIS E
MILITARES. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ART. 313-
A DO CP COMUM. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. SÚMULA VINCULANTE Nº 36 DO
STF. INCIDÊNCIA. AFASTADA. FASE INVESTIGATIVA. REGULAR PROSSEGUIMENTO.
COMPETÊNCIA DA JMU. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O Enunciado da
Súmula Vinculante nº 36 do STF não alcança os crimes de Inserção de Dados Falsos em
Sistema de Informação (art. 313-A do CP), de Corrupção Ativa e Passiva (arts. 308 e 309,
ambos do CPM). No tocante a esses delitos, sendo o agente civil ou militar, a competência da
Justiça Militar da União (JMU) deve ser mantida. 2. Não cabe ao Juízo de primeiro grau
afastar, ainda em fase inquisitorial, a competência da JMU, frustrando a investigação
desenvolvida pelo MPM, titular da Ação Penal. 3. Ademais, a prematura e indevida
declaração de incompetência da Justiça Castrense inviabiliza diligências formuladas pelo
Parquet, as quais, eventualmente, podem desvendar a participação de militares no concerto
delituoso. 4. A JMU existe para proteger a integridade da ultima ratio do Estado, punindo
qualquer militar ou civil que afete as Forças Armadas, as quais não funcionam sem os seus
valores e princípios base. Essas não pertencem aos militares, nem são regidas conforme os
seus interesses privados. Pelo contrário, devem ter todas as condições para operar, justamente
porque estão incumbidas de prover a segurança do País. Os seus integrantes, completamente
submetidos ao interesse público, são ferramentas de defesa postas à disposição de todos os
brasileiros, inclusive, se necessário, com o sacrifício de suas próprias vidas – art. 31 do
Estatuto dos Militares. 5. Provimento do Recurso Ministerial. Determinação do regular
prosseguimento do feito no âmbito da JMU. Decisão unânime. (STM. RSE nº 7000605-
62.2022.7.00.0000. Rel. para o Acórdão: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Julgamento: 16/2/2023).
EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DEFENSIVA DE DEVOLUÇÃO PLENA. NÃO
CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE
DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. APELO ACUSATÓRIO. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO
PROVIMENTO. MAIORIA. APELO DEFENSIVO. IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE.
Preliminar de Devolução Ampla da Matéria não conhecida, já que a devolutividade é efeito
inerente a todo Apelo e confunde-se com o próprio mérito. Unanimidade. A Legislação Penal
Militar não se limita aos delitos contidos no Código Penal Militar consoante as alterações
trazidas pela Lei n° 13.491/17 ao art. 9º, inciso II, do CPM, o que gera a improcedência da
preliminar de incompetência do Conselho Permanente de Justiça para o julgamento de crimes
não previstos na legislação penal militar. Decisão por unanimidade. No mérito, não assiste
razão à pretensão recursal da Acusação para o aumento da pena-base, devido à inexistência
de elementos concretos a ampará-lo segundo os contornos do art. 69 do Código Penal Militar,
sob pena de incidir em bis in idem. Recurso não provido. Decisão por maioria. Quanto ao
apelo defensivo, não merece acolhida. A materialidade e a autoria foram cabalmente
demonstradas nos autos. O art. 313-A do Código Penal comum contém a previsão do dolo
específico representado pelo fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, presente
nos autos pelo benefício de terceiros com a concessão indevida de habilitação ou
transferência de categoria de amadores. Recurso não provido. Decisão unânime. (STM.
Apelação nº 7000048-41.2023.7.00.0000. Rel. Min. Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 24/8/2023).
No mesmo sentido foi o bem lançado Parecer da PGJM, cujos argumentos, a
seguir transcritos, adoto como suplemento para as minhas razões de decidir:
[...] A inserção dos dados falsos pelos denunciados em sistema informatizado da Marinha
(Art. 313-A do CP) constitui o fato típico principal destes autos, que, inclusive, prevalece
sobre o estelionato por ser norma especial em relação a este.
Chama a atenção a forma como foi arquitetada toda a atividade criminosa dos denunciados,
uns cooptando recrutas para contraírem empréstimos, outros inserindo e-mails falsos no
sistema informatizado da Marinha para a mesma empreitada criminosa, caracterizando,
assim, o delito de organização criminosa.
7000469-94.2024.7.00.0000
40001372773 .V40
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso concreto, a instituição castrense foi seriamente abalada pela conduta absolutamente
reprovável dos envolvidos, sobretudo dos militares no desempenho das funções
administrativas de confiança, o qual possibilitou o acesso a sistemas informatizados e banco
de dados da Marinha do Brasil.
Não resta dúvida de que a atitude dos denunciados militares e civis afetou a administração
militar e tanto a inserção de dados falsos quanto a organização criminosa são delitos da
competência da Justiça Militar da União.
Da mesma forma, consta dos autos que militares recebiam uma “taxa” dos Marinheiros para
a obtenção dos empréstimos, indicando a necessidade de apuração dos crimes de corrupção
ativa e passiva.
Contudo, o presente recurso trata exclusivamente da discordância em relação ao delito de
inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do CP), em tese cometido
pelos agentes em prejuízo dos interesses da administração militar. Os crimes ocorreram
devido ao conluio entre militares e civis, que adulteraram informações em bancos de dados e
utilizaram indevidamente sistemas informatizados sob a gestão da Marinha do Brasil.
[...]
No nosso entendimento, a inserção de dados falsos em sistema informatizado pelos agentes
configura a figura delituosa central para a consecução de seus objetivos.
Dessa forma, os fatos narrados na Denúncia se enquadram perfeitamente ao art. 313-A do CP,
que se configura como norma especial em relação aos estelionatos praticados contra o Banco
do Brasil na obtenção dos empréstimos ilegais.
O tipo penal previsto no art. 313-A do CP engloba o descrito no art. 171 do mesmo Código e é
específico para casos desta natureza, pois define o modo fraudulento como a (a) inserção de
dados falsos ou a (b) alteração ou exclusão indevida de dados corretos nos sistemas
informatizados ou bancos de dados da Administração Pública, com o fim de obter vantagem
indevida para si ou para outrem ou para causar dano.
[...]
Ad argumentandum tantum, considerando que a Denúncia informa ter a investigação revelado
que recrutas teriam sido procurados por pessoas oferecendo empréstimos consignados junto
ao Banco do Brasil, mediante pagamento de uma “taxa” a militares, encaminharemos cópia
dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar para que, em
sua atividade de revisão, atue para evitar eventual arquivamento implícito quanto aos fatos
que, em tese, indicam a ocorrência dos crimes de corrupção ativa e passiva por parte dos
envolvidos.
Por fim, considerando as circunstâncias fáticas demonstradas nos autos, que, a nosso ver,
configuram o crime militar por extensão de inserção de dados falsos em sistema informatizado
da Administração Pública (art. 313-A do CP), entendemos que a decisão deve ser reformada
para que seja recebida a denúncia referente a esse crime [...].
Dessa forma, deve ser reconhecida a competência da Justiça Militar da União
para processar e julgar os fatos relacionados à inserção de dados falsos no sistema de
informático coadministrado pela Marinha do Brasil.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao MPM e declaro a competência
da JMU para processar e julgar os fatos com relação aos crimes de inserção de dados falsos
em sistema de informações (art. 313-A do CP) cometidos pelos militares DIEGO
7000469-94.2024.7.00.0000
40001372773 .V40
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

GERMANO
FERREIRA
PEIXOTO,
JOSÉ
NILSON
MARINHO
e
RODRIGO
MIKALAUSKA GOMES contra a ordem administrativa militar, na forma do art. 9°, inciso
II, alínea "e", do CPM, confirmando o declínio de competência em favor da Justiça Estadual
do Rio de Janeiro no tocante aos crimes de estelionato (art. 171 do CP) e organização
criminosa (art. 2º da Lei n° 12.850/2013) praticados pelos referidos agentes em concurso com
os demais investigados, deixando, contudo, de receber a Denúncia, para que não haja
supressão de instância, cabendo ao Magistrado a quo, uma vez fixada a competência por esta
Corte, decidir acerca do recebimento da Exordial acusatória, na parte ora recorrida,
determinando, em consequência, a baixa dos autos ao Juízo de origem para que a Denúncia
seja examinada à luz dos demais requisitos previstos nos arts. 77 e 78 do CPPM.

Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372773v40 e do código CRC 83e3ef36.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 14/08/2025, às 17:55:53
7000469-94.2024.7.00.0000
40001372773 .V40
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000469-94.2024.7.00.0000/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOSÉ NILSON MARINHO
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
RECORRIDO: RODRIGO MIKALAUSKA GOMES
ADVOGADO(A): CRISSIA CAROLINA MARINHO DE OLIVEIRA (OAB RJ167915)
ADVOGADO(A): FERNANDA BRAGA DE LIRA (OAB RJ172597)
ADVOGADO(A): JOSÉ LOURENÇO DE MATTOS JUNIOR (OAB RJ251113)
RECORRIDO: IGOR PINHEIRO CRUZ
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
RECORRIDO: CAMILA LOPES DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
RECORRIDO: DIEGO GERMANO FERREIRA PEIXOTO
ADVOGADO(A): CRISSIA CAROLINA MARINHO DE OLIVEIRA (OAB RJ167915)
ADVOGADO(A): FERNANDA BRAGA DE LIRA (OAB RJ172597)
ADVOGADO(A): JOSÉ LOURENÇO DE MATTOS JUNIOR (OAB RJ251113)
RECORRIDO: ALEX DE LIMA MONTEIRO
ADVOGADO(A): KLEBER GONÇALVES DA SILVA (OAB RJ245569)
VOTO VENCIDO
Votei vencida – oportunidade em que fui acompanhada pelos Ministros Ten
Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino, Alte Esq
Celso Luiz Nazareth e pela Ministra Dra. Safira Maria de Figueredo – por divergir da douta
maioria, quanto à fixação da competência em prol da Justiça Militar da União para
processar e julgar os fatos com relação aos crimes de inserção de dados falsos em
sistema de informações (art 313-A do CP) supostamente cometidos pelos militares Diego
Germano Ferreira Peixoto, José Nilson Marinho e Rodrigo Mikalauska Gomes. Desse modo,
faço constar nos autos a ratio decidendi, pela qual negava provimento ao Apelo ministerial e
mantinha incólume a Decisão do Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar,
de 3/1/2024, proferida nos autos do IPM n° 7000512-69.2022.7.01.0001, que, com
fundamento nos artigos 78, alínea “b”, e seu § 3°, e 147, ambos do Código de Processo Penal
Militar, rejeitou a Denúncia em virtude da incompetência da Justiça Militar da União e
declinou a competência em favor da Justiça Comum Estadual do Rio de Janeiro.
O recurso é tempestivo e cabível nos termos do art. 516, alíneas “d” e “e”, do
CPPM, e foi interposto por parte interessada, devendo ser conhecido.
De início, trago breves considerações quanto às arguições preliminares de
inépcia da denúncia e de incompetência do juízo formalizadas pela Defensoria Pública da
União em Contrarrazões (evento 1, doc. 5), as quais confundem-se com o objeto do recurso.
No caso, a Decisão de primeira instância rejeitou a Denúncia em virtude da
incompetência da Justiça Militar Federal e declinou a competência em favor da Justiça
Comum do Estado do Rio de Janeiro. Conforme se nota, a questão submetida a esta Corte
necessita verificar se os fatos narrados na peça acusatória se enquadram ou não na
competência especializada da Justiça Militar da União.
7000469-94.2024.7.00.0000
40001373307 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pela lógica jurídica, observa-se que o objeto em torno da fixação da
competência detém prioridade de análise, posto que a discussão sobre a eventual inépcia da
denúncia se constitui em questão de admissibilidade e, por tal razão, precisa ser aferida pelo
juízo competente para o processo e julgamento do feito. Diante desses fatores e considerando
o objeto da insurgência neste Recurso em Sentido Estrito (definição de competência do
juízo), não se mostra adequado o conhecimento prematuro dos pedidos preliminares.
Desse modo, aplico, ao caso, a inteligência do § 3° do art. 81 do RISTM,
segundo o qual:
Art. 81. [...]. § 3° Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e
será apreciada quando do exame do mérito.
Dito isso, passo a enfrentar o mérito da questão.
Insurge-se o Ministério Público Militar contra o Decisum de primeiro grau a fim
de que seja recebida a peça vestibular ofertada em desfavor de RODRIGO MIKALAUSKA
GOMES, DIEGO GERMANO FERREIRA PEIXOTO e JOSÉ NILSON MARINHO, por
suposta violação do art. 313-A do CP c/c o art. 9°, inciso II, alínea “e”, do CPM. Consigne-se,
ainda, que o Parquet Milicien, expressamente, declarou que:
Em verdade não há como cindir a competência para o julgamento dos crimes de estelionato e
de organização criminosa, pois, nas circunstâncias do caso concreto, aqueles constituíram a
razão de ser desta última, sendo o elemento unificador e finalístico das distintas condutas dos
acusados. Portanto, neste ponto, assiste razão ao d. Magistrado de piso.
Com base nisso, observa-se que a insurgência se limita apenas à reforma parcial
do Decisum a quo, mantendo-se a competência em favor da Justiça Estadual do Rio de
Janeiro no tocante aos crimes de estelionato (art. 171 do CP) e de organização criminosa (art.
2° da Lei n° 12.850/2013) praticados em concurso com os demais suspeitos.
Em suas Razões, o MPM argumenta, in litteris:
[...] Com efeito, na fundamentação da decisão vergastada, o Juízo a quo sugere que os crimes
consumados com as inserções de dados falsos no sistema de consignações da Marinha devem
ser absorvidos pelos crimes de estelionatos perpetrados contra o Banco do Brasil, inexistindo,
em sua compreensão, lesão jurídica autônoma em detrimento da administração
militar. Importante destacar, porém, que a potencialidade lesiva do cadastramento indevido
dos recrutas no sistema de consignações da Marinha não se esgotou com os empréstimos
contratados. Com efeito, como os e-mails falsos permaneceram cadastrados no sistema,
outras operações poderiam ser realizadas com a sua utilização, viabilizando não apenas a
prática de novos crimes contra instituições financeiras, mas eventualmente também contra
os próprios militares que viriam a titularizar tais empréstimos. Em tais circunstâncias, é
absolutamente inaplicável o princípio da consunção. Nesse sentido, observe-se, a contrario
sensu, o teor do Enunciado da Súmula n.º 17 do c. STJ.
Ademais, é absolutamente incorreta a afirmação no sentido de que os crimes em questão não
ofenderam bens jurídicos conectados às instituições militares. (Grifos nossos).
Não assiste razão ao Parquet.
7000469-94.2024.7.00.0000
40001373307 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para além da narrativa, o Órgão acusatório não demonstra quais seriam os
elementos concretos aptos a indicar o não exaurimento do agir delitivo dos agentes. Ademais,
é cediço que os crimes praticados em desfavor das sociedades de economia mista, a exemplo
do Banco do Brasil, são de competência da Justiça Comum Estadual, consoante se extrai dos
enunciados sumulares 42 do STJ, 508 e 556, ambos, do STF. Leia-se:
Súm. 42 do STJ
Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte
sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento.
Súm. 508 do STF
Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for
parte o Banco do Brasil S. A.
Súm. 556 do STF
É competente a Justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia
mista.
In casu, é perceptível que o dolo da ação delitiva esteve direcionado para a
conduta de estelionato (art. 171 do CP) praticada em desfavor do Banco do Brasil, conforme
reconhece o próprio recorrente em seu petitório. Vide:
“[...]. Todavia, a finalidade última da organização criminosa não era a prática de crimes
contra a administração militar, mas sim a obtenção de lucros decorrentes dos estelionatos
cometidos em detrimento do Banco do Brasil. [...].”
Recobre-se, ainda, o fato de que, em nosso ordenamento jurídico, prevalece o
princípio da responsabilidade penal subjetiva, ou seja, em regra, o elemento volitivo da
conduta deve estar direcionado à prática da infração penal que se pretende consumar. No caso
dos autos, não se vislumbra o intento finalístico de infração do art. 313-A do CP, visto que a
inserção dos emails no sistema e-consig foi, tão somente, um dos meios utilizados pelos
denunciados para o alcance do objetivo final (cometer fraudes financeiras). Aliás, o dolo só
existe mediante o preenchimento de dois requisitos: consciência e vontade. Daí por que os
agentes devem responder pelo delito fim, porquanto o requisito vontade do dolo, a todo
tempo, esteve direcionado à prática de estelionato. No caso em apreço, é visível que a
inserção dos emails no sistema informatizado constitui etapa intermediária (crime de
preparação) para a consumação da fraude contra a sociedade de economia mista (Banco do
Brasil).
Nesse contexto, é apropriado dizer que um dos cunhos perseguidos pela teoria
da absorção é o de resolver o conflito aparente de normas para se evitar a dupla punição pelo
mesmo fato (bis in idem), todas as vezes em que o comportamento violador da norma
apresentar relação de “acessoriedade” quando cotejado com o delito principal. In specie, é
possível identificar o elemento consciência na inserção dos respectivos emails, contudo o
desígnio da ação (vontade) possuía unidade própria e específica, qual seja, o estelionato
financeiro.
7000469-94.2024.7.00.0000
40001373307 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, ainda que se realize em caminho oposto, a lógica jurídica de aplicação
do princípio da consunção equivale à realizada por esta Corte Castrense ao anuir que o crime
do art. 308 do CPM (corrupção passiva) deveria ser absorvido pelo do art. 313-A do CP
(inserção de dados falsos em sistema de informação), consoante se extrai do seguinte
julgado:
EMENTA: PROCESSO PENAL MILITAR. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PENAL
COMUM. INCONFORMISMO DEFENSIVO E MINISTERIAL. APELAÇÃO. [...]. PEDIDO
DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308 DO CPM.
INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIME DE
INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ART. 313-A DO CPB.
[...]. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. [...]. 5. O crime de corrupção passiva,
previsto no art. 308 do CPM, deve ser absorvido pelo delito de inserção de dados falsos em
sistema de informação, capitulado no art. 313-A do CPB. Isso porque a finalidade é a
vantagem indevida mediante a inserção dos fatídicos dados falsos, ou seja, além de o crime
militar por extensão ter característica especializante, ele absorve o crime meio que é a
corrupção passiva, sob o risco de se aplicar, indevidamente, dupla punição (bis in idem) ao
agente delitivo. A consunção também se aplica ao civil que, acusado de praticar o delito de
corrupção ativa, prescrito no art. 309 do CPM, concorre para o delito estampado no art. 313-
A, devendo responder por este, em concurso de agentes. [...]. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000745-62.2023.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON
SAMPAIO BENZI. Julgamento: 13/02/2025. Publicação: 03/04/2025).
Entretanto, a diferença reside no fato de que, desta feita, os delitos fins que
atraem a consunção, evidentemente, não são da competência desta Justiça Especializada,
segundo se depreende dos enunciados sumulares 42 do STJ, 508 e 556, ambos do STF. Logo,
no presente caso, não merece prosperar a pretensa alegação ministerial de autonomia do art.
313-A em face dos delitos principais (estelionato, organização criminosa, etc.) a serem
julgados pela Justiça Comum do Estado do Rio de Janeiro.
A eventual aquiescência com o pedido levaria o intérprete a coroar o bis in
idem, sistemática essa amplamente rechaçada, quer seja no âmbito normativo interno quanto
no internacional.
Por tal razão, reputo cirúrgica a Decisão de primeira instância ao justificar que:
“[...] não há, em verdade, tipicidade indireta nos fatos em análise, isto é, não se amoldam às
hipóteses taxativas dos incisos do artigo 9º do Código Penal Militar - que definem as
hipóteses de crimes militares em tempos de paz -, razão por que afastada a adequação típica
(secundária) da(s) conduta(s) às circunstâncias fixadas, repita-se, no artigo 9º, incisos I a III,
do Código Penal Militar.
7.1 Enfim, novamente, sem a efetiva e/ou direta ofensa consciente aos bens jurídicos
conectados às instituições militares, patente a incompetência da JMU para eventual a)
arquivamento parcial, b) declinação parcial de competência, c) pretendido recebimento da
Denúncia e d) concessão da ventilada medida cautelar diversa da prisão, consistente no
afastamento de função administrativa específica, i. e., para todo processamento e julgamento
do feito.
8. Vale dizer: sabe-se que é excepcional e limitada a competência da Justiça Militar, em tempo
de paz. Além do mais, a conduta de agentes civis e mesmo de militares como crime militar
(por extensão ou não) está a depender do intuito consciente de atingir, efetivamente, a
Força, no sentido de impedir, frustrar, fazer malograr, desmoralizar ou ofendê-la, ou do
evento ou situação em que estes estejam empenhados. Não é a hipótese.” (Grifos nossos).
7000469-94.2024.7.00.0000
40001373307 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse norte, entendo que os fundamentos aqui operacionalizados são suficientes
para rechaçar o inconformismo ministerial. Por fim, deve ser dito que a decisão que
determina o declínio da competência criminal não implica em impunidade, pois, embora o
tribunal competente para julgar o caso seja alterado, os fatos continuarão a ser analisados e
julgados de acordo com a legislação vigente. O declínio de competência visa apenas
direcionar o processo para a autoridade judicial mais apropriada, sem que isso signifique a
isenção de responsabilidade ou a extinção da persecução penal, garantindo, assim, que os
réus sejam devidamente julgados, independentemente da instância em que o processo
tramitar.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso
ministerial, para manter incólume a Decisão do Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, de 3/1/2024, proferida nos autos do IPM n° 7000512-69.2022.7.01.0001,
que, com fundamento nos artigos 78, alínea “b”, e seu § 3°, e 147, ambos do Código de
Processo Penal Militar, rejeitou a Denúncia em virtude da incompetência da Justiça Militar da
União e declinou a competência em favor da Justiça Comum Estadual do Rio de Janeiro.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001373307v4 e do código
CRC 1aa963d0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 04/07/2025, às 20:04:56
7000469-94.2024.7.00.0000
40001373307 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR